Tribunal: TJDFT
Processo: 0724350-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO.

1. Havendo nos autos diversos elementos demonstrando a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, não deve subsistir tese defensiva de absolvição.

2. Os depoimentos da testemunha e dos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, justificam plenamente o édito condenatório.

3. O vínculo subjetivo existente entre os agentes no concurso de pessoas revela vontade homogênea em busca da produção do mesmo resultado. 2.1. Restando demonstrado que o crime foi praticado em conjunção de vontades e divisão de tarefas, com a finalidade de obter êxito na prática do furto, há de ser reconhecida a qualificadora do concurso de agentes, com o consequente aumento da pena, nos termos do art. 155, §4o do CP.

4. Quando não há indício que leve à conclusão de haver o réu atuado como receptador, tendo sido preso em flagrante na companhia do comparsa, na posse dos objetos furtados, bem como estando em companhia deste no momento da subtração, não há se falar em desclassificação para o delito de receptação.

5. Recurso conhecido e desprovido.